Tribunal: TJMT
Processo: 1039694-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039694-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 703.610.951-39 (RECORRENTE), EDNILSON SILVA CARVALHO - CPF: 059.519.875-98 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata em concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual pleiteia a nulidade de sua exclusão da lista de cotistas e sua convocação para o procedimento de heteroidentificação, sob alegação de falha no sistema da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da candidata das vagas reservadas a negros, em razão da não convocação para heteroidentificação decorrente da ausência de envio comprovado de documentação, configura ilegalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo o cumprimento rigoroso de suas regras.

4.

O edital exige o envio de documentação específica para concorrência às vagas reservadas, prevendo expressamente a exclusão em caso de não envio ou envio incompleto.

5.

Compete ao candidato comprovar o envio regular e tempestivo da documentação exigida, especialmente quando alega falha sistêmica.

6.

A candidata não apresenta prova mínima do envio dos documentos, como protocolo, comprovante eletrônico ou qualquer registro de upload.

7.

A banca examinadora informa inexistência de registro de envio da documentação no sistema, reforçando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8.

O comunicado genérico de falha sistêmica não comprova que a situação da candidata se enquadra na inconsistência reconhecida, nem substitui a prova do cumprimento da obrigação editalícia.

9.

A homologação da inscrição não implica validação definitiva da documentação, podendo a análise ocorrer em momento posterior.

10.

O ato administrativo de exclusão está devidamente motivado, baseado na ausência de envio da documentação exigida, não havendo vício de motivação.

11.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois foi oportunizada a interposição de recurso administrativo.

12.

Precedente invocado pela candidata não a favorece, pois houve denegação da segurança em caso análogo.

13.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, salvo ilegalidade manifesta, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato que concorre a vagas reservadas em concurso público deve comprovar o envio da documentação exigida no edital, sob pena de exclusão.

2. A alegação de falha sistêmica desacompanhada de prova não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

3. A exclusão de candidato por descumprimento de exigência editalícia constitui exercício regular da Administração, não configurando ilegalidade.

4. O Poder Judiciário não intervém no mérito administrativo de concurso público na ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, resolve-se o mérito da ação por julgar
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrente, aduz que participou do concurso público para provimento dos cargos de Oficial de Justiça e Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES n. 74/2024), inscrevendo-se para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros.

Alega que, após ter sua inscrição homologada e ser aprovada nas provas objetiva e discursiva como candidata negra, não foi convocada para o procedimento de heteroidentificação presencial, sendo posteriormente excluída da lista de cotistas.

Sustenta que a ausência de convocação decorreu de falha no sistema da banca examinadora, conforme comunicado publicado pela FGV, e que tal erro não pode lhe ser imputado.

Argumenta que a sentença partiu de premissa equivocada, pois sua inscrição foi homologada e ela foi aprovada como candidata negra, bem como que a própria banca reconheceu falha no sistema relacionada aos documentos dos candidatos negros.

Diz que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, pois não foi convocada para etapa obrigatória (heteroidentificação), bem como que o ato administrativo é nulo por ausência de motivação adequada e que há precedente deste Tribunal reconhecendo situação análoga.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade de sua exclusão e determinada sua convocação para o procedimento de heteroidentificação.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que a Recorrente não enviou a documentação exigida e que o edital vincula todos os participantes do certame.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039694-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Aline Cristina de Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundação Getúlio Vargas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia cinge-se em verificar se a exclusão da recorrente das vagas reservadas a candidatos negros, por não ter sido convocada para o procedimento de heteroidentificação, configura ato administrativo ilegal passível de reforma judicial.

É pacífico na jurisprudência que o edital constitui a “lei do concurso público”, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo suas disposições ser rigorosamente observadas por ambas as partes, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

No caso concreto, o item 7.2 do edital estabeleceu expressamente os documentos que deveriam ser enviados pelos candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas a negros:

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

O
item 7.2.5
foi categórico ao estabelecer as consequências do descumprimento:

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.

Portanto,
competia à Recorrente o ônus de comprovar o envio regular e tempestivo da documentação exigida
, especialmente diante da alegação de falha no sistema da banca.

Ao compulsar detidamente os autos, não se verifica a existência de prova inequívoca de que a Recorrente efetivamente enviou a documentação exigida no item 7.2 do edital.

A Recorrente não juntou, por exemplo, o protocolo de envio dos documentos; Comprovante eletrônico de recebimento; Print de tela demonstrando o upload bem-sucedido; E-mail de confirmação do sistema; Qualquer outro elemento probatório que demonstre, de forma objetiva e inequívoca, o cumprimento da exigência editalícia.

A Fundação Getúlio Vargas, em resposta ao recurso administrativo da Recorrente, informou expressamente que “não recebemos/registramos em nosso sistema, por parte da candidata, o envio dos documentos exigidos no Edital” (documento Id. 199774307).

A mera alegação de que “enviou os documentos” ou de que “houve falha no sistema”, desacompanhada de qualquer lastro probatório mínimo, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ou para transferir à Administração o ônus de comprovar fato negativo (a não entrega dos documentos).

A Recorrente fundamenta sua pretensão, em grande parte, na alegação de que a própria FGV teria reconhecido “falha no sistema” relacionada aos documentos dos candidatos negros, conforme comunicado publicado.

De fato, consta dos autos comunicado da FGV noticiando inconsistências no sistema durante o upload de documentação para heteroidentificação de candidatos incluídos após retificação do resultado preliminar.

Contudo, esse comunicado, por si só, não comprova que a Recorrente efetivamente enviou os documentos exigidos e que estes foram perdidos em razão de falha técnica.

A falha reconhecida pela banca refere-se a candidatos específicos incluídos após retificação, o que não necessariamente abrange a situação da Recorrente, que alega ter enviado os documentos no momento da inscrição inicial.

Ademais, a própria FGV realizou convocações complementares para corrigir eventuais omissões decorrentes da falha sistêmica, e ainda assim o nome da Recorrente não constou em nenhuma dessas convocações, o que reforça a conclusão de que não houve registro do envio de sua documentação.

Não se pode presumir que toda e qualquer ausência de convocação decorra de falha no sistema. É necessário que o candidato comprove, minimamente, que cumpriu sua obrigação editalícia, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, a homologação inicial da inscrição não significa, necessariamente, que houve análise pormenorizada de toda a documentação naquele momento, podendo ter sido baseada apenas na autodeclaração, com a verificação documental sendo realizada em momento posterior.

Portanto,
a homologação da inscrição não supre a ausência de comprovação do envio dos documentos
, especialmente quando a própria banca afirma não ter registro desse envio em seu sistema.

A alegação da Recorrente no sentido de que o ato administrativo que a excluiu das vagas reservadas é ilegal por ausência de motivação adequada e por violar o princípio da vinculação ao edital não merece prosperar, pois, o ato administrativo está devidamente motivado, haja vista que a exclusão decorreu do não envio da documentação exigida no item 7.2 do edital, conforme expressamente previsto no item 7.2.5.

A resposta ao recurso administrativo, embora sucinta, indica claramente o fundamento da exclusão: ausência de registro do envio dos documentos obrigatórios.

Não há, portanto, vício de motivação, mas sim aplicação literal das regras editalícias, às quais a Recorrente anuiu ao se inscrever no certame.

Ademais, não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a recorrente teve oportunidade de apresentar recurso administrativo, o qual foi devidamente apreciado pela banca examinadora.

O fato de a resposta não ter sido favorável à Recorrente não significa que houve cerceamento de defesa, mas apenas que seus argumentos não foram considerados suficientes para afastar a conclusão administrativa.

Outrossim, quanto ao precedente deste Tribunal (MS n. 1005044-29.2025.8.11.0000) invocado pela Recorrente como fundamento para sua pretensão, sob a alegação de que situação análoga teria sido decidida favoravelmente a outro candidato, contudo, verifico que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça denegou a segurança no referido Mandado de Segurança, o que, ao contrário do alegado pela recorrente, reforça a legalidade do ato administrativo impugnado.

Além disso, a própria Recorrente impetrou Mandado de Segurança (autos n. 1007620-92.2025.8.11.0000) com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, buscando sua convocação para a heteroidentificação. No citado
writ
a liminar foi indeferida, houve interposição de agravo interno; posteriormente, a própria impetrante desistiu da ação. Esses elementos reforçam a ausência de ilegalidade manifesta no ato impugnado, pois, se houvesse direito líquido e certo violado, não haveria razão para a desistência da via mandamental.

Por fim, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou adentrar no mérito administrativo do concurso público, salvo em casos de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo.

Nesse sentido, o excelso
Supremo Tribunal Federal
fixou entendimento no
Tema 485 da Repercussão Geral
:

TESE: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

No caso concreto,
não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade
no ato que excluiu a Recorrente das vagas reservadas, mas sim
regular aplicação das normas editalícias
, às quais a candidata estava vinculada desde o momento de sua inscrição.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026